Tribunal: TJDFT
Processo: 0008986-24.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO VIRTUAL DE APELO QUE DEVERIA SE ENCONTRAR VINCULADO A RECURSO INTERPOSTO EM OUTRO FEITO, EM QUE HAVIA PEDIDO EXPRESSO DE JULGAMENTO PRESENCIAL. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA.

1. Sendo evidente que, por força de equívoco proveniente da digitalização dos feitos que se encontravam apensados em sede recursal, o presente processo recebeu julgamento virtual, quando, no outro feito, havia pedido expresso de julgamento presencial, impõe-se a cassação do acórdão embargado, eis que proferido em evidente violação ao princípio da ampla defesa.

2. Embargos de declaração acolhidos.